Tribunal: TJDFT
Processo: 0732906-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0732906-64.2022.8.07.0000 Agravante(s) ANDRE LUIZ SERRA E HELOISA HELENA GUIMARAES Agravado(s) MIRYAM NARA ROCHA REIS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por André Luiz Serra e Heloísa Helena Guimarães contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença movido por Miryam Nara Rocha Reis (processo n. 0734430-35.2018.8.07.0001), indeferiu a impugnação apresentada pela parte executada, ora agravante, mantendo a penhora que recaiu sobre o imóvel de propriedade dos devedores, de matrícula n. 282139, sob o entendimento de que não teria sido demonstrado que o referido bem gozaria da proteção legal prevista na Lei n. 8.009/90. Em suas razões recursais (ID 39869113), os agravante sustentam, em suma, que o “apartamento n. 305, vaga de garagem n. 19, térreo, lote no 4, da Rua 20 Norte, Águas Claras-DF”, penhorado nos autos de origem, seria o único imóvel dos executados, que residiriam no local. Defendem que o aludido imóvel gozaria da proteção legal prevista na Lei n. 8.009/90, porque se trataria de bem de família, o que afastaria a possibilidade de sua constrição. Requerem, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, pugnam pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja afastada a penhora sobre o imóvel anteriormente descrito. Preparo recolhido (ID 39869123). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Não encontram evidenciados, por ora, os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Isso porque a análise quanto à suposta natureza de bem de família do imóvel objeto de constrição nos autos de origem demanda aprofundado cotejo dos documentos apresentados aos autos, sobretudo no que se refere à identificação dos pressupostos necessários à garantia de impenhorabilidade prevista no art. 1o da Lei n. 8.009/90, o que se revela inviável no presente instante processual. Ademais, a análise inicial dos autos de origem denota que os executados possuem em seus nomes o registro de um segundo imóvel, matriculado sob o n. 348955, conforme certidão de ID origem 133655029 (p. 19), emitida pelo 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Dessa forma, afasta-se, neste momento, a alegação de que o apartamento penhorado nos autos de referência seria o único bem de propriedade dos devedores. A propósito, colha-se o precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ÚNICO IMÓVEL DO DEVEDOR. BEM DE FAMÍLIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. DESCABIMENTO. RESTRIÇÃO. FRAÇÃO PERTENCENTE AO DEVEDOR. CABIMENTO. RAZOABILIDADE. 1. Nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei no 8.009/90, é impenhorável o imóvel residencial da entidade familiar, desde que seja o único bem utilizado para fins de moradia permanente. 2. A garantia de impenhorabilidade do único imóvel residencial do devedor independe do valor do bem, que pode ser alto, diante da ausência de restrição prevista em lei. Precedentes. 3. É ônus do credor demonstrar que o imóvel objeto da constrição não está amparado pela proteção especial conferida pela Lei no 8.009/1990. 4. Apesar de o agravante defender que o imóvel penhorado constitui bem de família, há provas de outros imóveis de sua propriedade, o que afasta a proteção invocada. 5. Ainda que fosse bem de família, o fato de o imóvel ser composto pela integração física de vários outros apartamentos, como sustenta o agravante, indica a necessidade de avaliá-lo antes de qualquer análise quanto ao eventual levantamento da medida constritiva, circunstância que mitiga a probabilidade do direito. 6. A técnica redacional mais comum preconiza um pedido recursal de exclusão da penhora sobre bem imóvel e um pedido alternativo de redução do seu alcance. O pedido único de exclusão autoriza, contudo, a manutenção da medida sobre a fração pertencente ao devedor (50%). O pedido maior contém, implicitamente, o pedido menor. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1406625, 07384592920218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se verifica, portanto, a princípio, a probabilidade de provimento do recurso. Por outro lado, no que se refere ao segundo requisito, é cediço que a simples menção abstrata aos efeitos da manutenção da penhora determinada pelo Juízo de origem não se revela suficiente para denotar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante, sobretudo se considerada a constatação inicial de que seriam proprietários de mais de um imóvel. Tem-se, assim, que não se encontram reunidos os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, é certo que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária após a oitiva da parte agravada, quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Cumpridas essas determinações, retornem conclusos. Brasília, 30 de setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora